Tribunal: STF
Processo: Rcl 39587
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Juliana de Arruda Alves afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 1068-78.2017.5.06.0007, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo ao negar seguimento ao recurso por ausência de transcendência da questão
    Narra que, no agravo de instrumento em recurso de revista, o Órgão reclamado afastou a obrigação pelos créditos a si devidos em razão da assentada licitude da terceirização de mão de obra, surgindo o alegado descompasso.
    Menciona estabelecido, quando da chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos, devendo-se observar, no que couber, as normas atinentes ao julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência. 
    Argumentar ter a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluído pelo não preenchimento do requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Sustenta inobservada a competência deste Tribunal uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior, de modo a impedir a submissão ao colegiado do Tribunal Superior do Trabalho e ao Supremo.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento e a determinação da realização de novo juízo de admissibilidade, a oportunizar a remessa da matéria ao Supremo.
    Vossa Excelência, em 29 de janeiro de 2021, deferiu a liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. Transcreve trecho da decisão reclamada.
    O interessado não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal. Assinala superado o interesse recursal, ante o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e do recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725. 
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 26 de fevereiro de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização.
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a sequência do processo originário, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 26 de fevereiro de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 1068-78.2017.5.06.0007.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator